Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-21.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
CONTINUAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DO USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INCABÍVEL. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE APLICADA.
1. Em que pese o afastamento do emprego da arma branca como causa de aumento no crime de roubo, no caso, trata-se de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, tendo como circunstância judicial negativa o emprego de arma branca, demonstrando a gravidade da conduta dos adolescentes.
2. Nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao aplicar a medida socioeducativa, o julgador deverá considerar, além da capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional praticado.
3. Diante das circunstâncias sociais e pessoais dos apelantes e da gravidade dos atos infracionais perpetrados, necessária a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade, que os orientará de forma mais adequada, visando à socialização e educação de ambos.
4. Continuação do julgamento para afastar a causa de aumento do ato infracional análogo ao crime de roubo e manter a medida socioeducativa de semiliberdade aplicada aos adolescentes.